Tribunal: TJPA
Processo: 0800907-15.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800907-15.2023.8.14.0116

APELANTE: A M LIBERATO, AMAURI MENDES LIBERATO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. Os apelantes alegam a abusividade das taxas de juros pactuadas em duas operações de crédito, firmadas por meio de canais eletrônicos da instituição financeira, e requerem a revisão contratual com repetição do indébito e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se os encargos financeiros pactuados nos contratos bancários configuram abusividade apta a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há critério objetivo fixo para aferição da abusividade de juros, utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro interpretativo, sem caráter vinculante.

4.

As taxas pactuadas, de 3,27% a.m. e 3,18% a.m., não excedem uma vez e meia a taxa média de mercado a época do contrato, parâmetro adotado pela jurisprudência para identificar situações excepcionais de abusividade.

5.

Não se verificam indícios de desequilíbrio contratual, vantagem desproporcional ou onerosidade excessiva que justifiquem a revisão dos encargos pactuados.

6.

A contratação eletrônica foi considerada válida, estando presentes os elementos de manifestação de vontade e documentação hábil para fins executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples elevação da taxa de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade.

2.

As taxas pactuadas estão dentro do limite de uma vez e meia a média de mercado, parâmetro jurisprudencialmente aceito, e não configuram desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV e §1º, III; CC, arts. 421-A, III, e 940; CPC, arts. 702, §8º, 85, §2º e §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no REsp 2035980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800907-15.2023.8.14.0116

Juízo de Origem:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte

Apelante: Amauri Mendes Liberato e A M Liberato

Apelado(a): Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por A.M. Liberato e Amauri Mendes Liberato em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI e converteu o mandado inicial em título executivo judicial.

Em síntese, trata-se de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI, em face de A M LIBERATO e Amauri Mendes Liberato, visando à cobrança da quantia de R$43.063,21 (quarenta e três mil, sessenta e três reais e vinte e um centavos), decorrente de duas operações de crédito contratadas por meio de canais eletrônicos da instituição recorrida.

Em embargos à Ação Monitória, os embargantes alegam que as taxas de juros pactuadas nas operações de crédito são abusivas por excederem a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova, bem como pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Juízo de origem entendeu pela validade dos documentos apresentados pela instituição financeira e reconheceu a regularidade das contratações realizadas por meio dos canais eletrônicos, afastando a alegada abusividade dos encargos pactuados. Além disso, considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de operação voltada à atividade empresarial da pessoa jurídica A.M. LIBERATO.

Em razões recursais, os apelantes, pugnam, preliminarmente, pela justiça gratuita. No mérito, alegam a existência de abusividade na cobrança dos contratos bancários que deram origem à dívida executada, apontando que as taxas de juros aplicadas ultrapassam significativamente a média praticada no mercado à época da contratação, conforme dados divulgados pelo Banco Central.

Nesses termos, requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e, consequentemente, a repetição do indébito (art. 940 do CC e 42 do CDC) e condenação da apelada nas verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, a cooperativa SICREDI sustenta a legalidade das taxas pactuadas, com a consequente validade da contratação eletrônica, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia incide a sobre Ação Monitória, na qual os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença que rejeitou os embargos opostos e converteu o mandado inicial em título executivo judicial.

O Juízo de origem julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, afastando a alegada abusividade dos encargos contratuais. Determinou, por conseguinte, o prosseguimento da execução do título executivo judicial no valor de R$ 43.063,21 (quarenta e três mil, sessenta e três reais e vinte e um centavos), acrescido de encargos legais.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência dos recorridos.
O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo os apelantes parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da preliminar e do mérito.

2. Preliminar.

2.1. Do pedido de justiça gratuita.

Os apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de enfrentarem dificuldades financeiras que os impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Conforme se observa do documento ID 29936355, os apelantes realizaram o recolhimento das custas processuais, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
, razão pela qual resta prejudicada a análise da preliminar em sede recursal.

3. Mérito.

Os apelantes sustentam a existência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios aplicados nas operações que originaram a dívida objeto da ação monitória, as quais excedem em mais de 10% a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que violaria os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV e §1º III do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da alegação de abusividade dos juros remuneratórios, precisou o Juízo sentenciante:

“Consta dos autos que nas operações bancárias celebradas: a) No contrato C138307403,
foi pactuada taxa de 3,27% a.m. / 47,27% a.a.
[97684970],
enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época era de 2,59% a.m. / 35,87% a.a., diferença de aproximadamente 11,40 pontos percentuais ao ano
; ·b) No contrato C138206356,
foi pactuada taxa de 3,29% a.m. / 46,95% a.a.
[ 97684969],
frente à média de 2,59% a.m. / 35,49% a.a
., diferença de 11,46 pontos percentuais ao ano.

A simples cobrança de taxa de juros acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte destacou que a taxa média de mercado é apenas referencial, que engloba diferentes perfis de risco e modalidades de crédito.

No presente caso, a elevação dos juros se deu em patamar razoável e dentro dos limites aceitáveis, não se verificando desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA, nos termos do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (grifos)

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou importantes diretrizes sobre os juros remuneratórios, estabelecendo que: (i) as instituições financeiras não estão sujeitas ao teto previsto na Lei da Usura; (ii) os contratos de mútuo bancário não se submetem às regras do art. 591 combinado com o art. 406 do Código Civil de 2002; e (iii) a simples fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, prática abusiva.

Ainda nesse julgado, consolidou-se a tese segundo a qual é possível revisar judicialmente as taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e comprovada, de forma inequívoca, a abusividade dos encargos, especialmente quando resultar em evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor (Tema 27/STJ).

A Corte Superior, em outro julgado, ao tratar da temática dos juros remuneratórios em contratos bancários, asseverou a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

Nesse sentido, assegurou que “
a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular nº 2957, de 30.12.1999)
.”

Ainda conforme salientado na decisão, “
as informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores [...], são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros)
.”

De tal modo, pondera que “
a taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade
.” (STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

A jurisprudência, em linhas gerais, mantém esse entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 3. O
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado. 5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2417472 RS 2023/0242209-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso concreto, trata-se de duas operações relativas a empréstimos para capital de giro, no total de R$43.063,21 (quarenta e três mil, sessenta e três reais e vinte e um centavos), sendo o primeiro (C138307403) no valor de R$11.943,85 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento em 16 (dezesseis) parcelas mensais, acrescidas de juros mensal de 3,27%, realizada em 24.09.2021. (IDs 29443913 e 29443914)

A segunda operação (C138206356), no valor de R$41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, acrescidas de juros mensal de 3,18%, realizada em 2.09.2021. (IDs

29443912 e 29444115)

In casu
, considerando as projeções contidas na sentença e os dados constantes do processo que estipulam as taxas mensais dos contratos, como acima mencionado, observa-se que os apelantes, em suas razões recursais, referem, consoante constante na própria sentença, que à época da pactuação a taxa média do mercado financeiro, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, era de 2,59% ao mês e 35,87% ao ano.

Nesse sentido, embora inexista parâmetros objetivos para caracterização da abusividade dos juros remuneratórios, como já referido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oferece balizas interpretativas relevantes como constante no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no regime de recursos repetitivos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
".

Colaciono julgados posteriores que reafirmam tal orientação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Do mesmo modo, nesta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marquezini Comércio Varejista de Cosméticos Ltda. e Daci Galvão de Lima Marquezini contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do Banco Bradesco S

A. Os apelantes alegaram abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente a capitalização de juros e a imposição de taxas superiores à média de mercado, pleiteando a revisão dos contratos e a declaração de nulidade das cláusulas tidas como abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pessoa jurídica e instituição financeira; (ii) estabelecer se os encargos financeiros pactuados nos contratos bancários configuram abusividade apta a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre pessoa jurídica com finalidade empresarial e instituição financeira, para obtenção de capital de giro, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios é afastada quando as taxas contratadas não superam uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes, conforme orientação do STJ no REsp 1 .061.530/RS.

A capitalização de juros é válida a cobrança de juros capitalizados em contratos bancários firmados a partir da Medida Provisória 2.170-36/2001

A revisão judicial de contratos exige a comprovação de desequilíbrio superveniente ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando o inadimplemento decorre do uso regular da verba para fins empresariais, sem demonstração de vício de consentimento ou evento imprevisível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica destinada à obtenção de capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

As taxas de juros pactuadas não são abusivas quando não excedem em uma vez e meia a média de mercado para operações similares.

A revisão contratual somente é admitida quando demonstrado desequilíbrio contratual superveniente ou cláusula abusiva, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 421-A, III; Medida Provisória 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22 .10.2008; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2022.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08259123720218140301 26428522, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Após a análise devida, constata-se que as taxas de juros pactuadas não ultrapassam o limite de uma vez e meia a média praticada pelo mercado à época da contratação, de modo que não há elementos que evidenciem a abusividade dos encargos.

De tal modo, verifica-se que as taxas de juros ajustadas permanecem dentro da razoabilidade, pois o simples fato de superarem a média de mercado não implica, por si só, abusividade e, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a elevação só se revela excessiva quando demonstrado, no caso concreto, desequilíbrio contratual.

Neste exame, estão ausentes indícios de onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional, sendo os percentuais previstoss compatíveis com o limite jurisprudencial e a média do Banco Central.

4. Dispositivo.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que reconheceu a validade das taxas pactuadas e afastou a alegação de abusividade, diante da inexistência de elementos que evidenciem desequilíbrio contratual.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, diante da manutenção da sucumbência essencial.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026